Tribunal: TJDFT
Processo: 0719545-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719545-23.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Primeiramente, REVOGO o despacho de ID 47688612, lançado por equívoco nestes autos, julgando prejudicados os Embargos de Declaração de ID 47938695, pois o comprovante de recolhimento do preparo está juntado no ID 47577772. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA em face do DISTRITO FEDERAL objetivando a declaração de não sujeição ao recolhimento de ICMS-DIFAL relativo a vendas presenciais realizadas a adquirentes não contribuintes do ICMS domiciliados no Distrito Federal. Na apelação de ID 47577771, a recorrente pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar o não recolhimento do tributo objeto dos autos. O art. 1.012, § 3o, do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do pedido de antecipação da tutela recursal por inadequação da via eleita. Brasília, 20 de junho de 2023 12:20:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador